Tribunal: TJSP
Processo: 1002785-03.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Arresto - Sentença de parcial procedência – Apelação da requerida "Topspin Soluções De Pagamentos Ltda" pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Deserção caracterizada - O r. despacho de minha relatoria indeferiu o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Arresto - Sentença de parcial procedência – Apelação da requerida "Topspin Soluções De Pagamentos Ltda" pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Deserção caracterizada - O r. despacho de minha relatoria indeferiu o pedido de justiça, bem como determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso - Embora a apelante tenha sido devidamente intimado a cumprir a r. decisão, todavia, deixou transcorrer in albis o prazo, para apresentar o pagamento das custas, sem nenhuma justificativa - O preparo recursal que constitui um dos requisitos da admissibilidade do recurso – Inteligência do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - Litigância de má fé afastada - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado e do E. STJ - Decisão Mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.